Tribunal: TJDFT
Processo: 0712448-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712448-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA RUA 20 NORTE LOTE 06 AGRAVADO: MARA REGINA CREVELARI MENEZES D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando os autos na origem, constata-se a existência de sentença posterior à interposição deste recurso, por meio da qual o Juízo a quo extinguiu o feito em razão de homologação de pedido de desistência (ID 155537687). Diante desse fato novo, em atenção aos princípios da cooperação e da não surpresa, bem como em obediência ao contraditório e ao devido processo legal, INTIMEM-SE O AGRAVANTE para se manifestar sobre a aparente prejudicialidade do objeto do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Advirta-se, no ensejo, que a inércia poderá acarretar o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator